Tribunal: TJPA
Processo: 0003542-54.2014.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2022-07-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003542-54.2014.8.14.0136

APELANTE: BENITO GIOPPO NUNES

APELADO: LEONARDO CASTRO SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.

1. Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica constante da decisão combatida,

2. A vedação constante do artigo 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).Agravo Interno conhecido e desprovido

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE CANAA DOS CARAJAS

AGRAVO
INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º

0003542-54.2014.8.14.0136

AGRAVANTE: BENITO GIOPPO NUNES

AGRAVADO: DECISÃO MONOCRÁTICA DE id. 6799471

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
BENITO GIOPPO NUNES
em face da decisão monocrática de
id. 6799471
que negou provimento ao RECURSO DE APELAÇÃO e manteve a sentença tal como lançada pelo juízo de primeiro grau.

Na origem, o apelado ajuizou a mencionada ação contra o apelante alegando, em síntese, que as partes celebraram contrato de compra e venda de 02 (dois) lotes situados no Loteamento Jardim das Palmeiras, localizado na rua do Cobre, Qd. 11, Its. 13/14, Bairro Jardim das Palmeiras, em Canaã dos Carajás/PA, mediante o pagamento de RS 105.000,00 (cento e cinco mil reais).

Aduziu o apelante que o negócio jurídico padece de nulidade, visto que o bairro no qual os lotes estão inseridos é constituído por loteamentos que não possuem a devida regularização perante o ente público municipal, afirmando que o requerido agiu com dolo omissivo ao proceder a venda.

O Juízo de origem julgou procedente a demanda para declarar nulo o negócio jurídico com a restituição ao apelado da quantia paga (R$105.000,00), conforme
sentença
de id. 1422376.

Em
RECURSO DE APELAÇÃO
(Num. 1422377), o apelante defende a inaplicabilidade da Lei n.º 6.766/79, ao argumento de que adquiriu a área já consolidada e com infraestrutura pronta, de modo que não promoveu o parcelamento urbano do terreno.

Afirma que o apelado tinha conhecimento da situação da área na qual estava adquirindo os lotes, conforme suas declarações prestadas em audiência.

O recurso foi julgado improcedente por esta relatora, sendo a
decisão monocrática
assim ementada id. 6799471.

APELAÇÃO - RESCISÃO CONTRATUAL - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - LOTEAMENTO IRREGULAR - VENDA DE FRAÇÃO IDEAL - NULIDADE - VEDAÇÃO LEGAL - LEI DO PARCELAMENTO DO SOLO - DIREITO DE RESCISÃO - DEVOLUÇÃO DOS VALORES – ENTENDIMENTO SUMULADO DO STJ.

1 - A Lei de Parcelamento do Solo é de ordem pública e natureza cogente, o que veda a disposição das obrigações do loteador quanto à observância de suas responsabilidades em relação a loteamento irregular.

2 - Conforme estabelece o art. 37 da Lei 6.766/69, é proibida a venda ou a promessa de venda de parcela de loteamento não registrado, de modo que, não tendo o empreendimento sido previamente regularizado junto ao respectivo CRI, deve ser decretada a nulidade do negócio.

3 - Súmula 543 do STJ: Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.

4 – RECURSO DESPROVIDO.

Em
AGRAVO INTERNO
(7104276), a parte agravante alega impossibilidade de julgamento monocrático e inaplicabilidade do CDC, e que e que o apelado tinha conhecimento da situação jurídica dos terrenos, e que as provas testemunhais NÃO foram analisadas na sentença.

Proposta de acorda às id. 852936 pelo réu as id. 852936, o qual não foi aceito pelo autor às id. 8674619.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão monocrática.

Sem contrarrazões

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

A presente irresignação
NÃO
merece prosperar.

DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO

É cediço que o relator do processo, de acordo com o artigo 932, inciso IV, V alíneas “a” e VIII, do NCPC, está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal em decisão monocrática.

Referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao fundamento legal imposto no art. 926, §1º, do NCPC e 932, inciso VIII, do NCPC. Vejamos:

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§ 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

(...)

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.

Gize-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal do contraditório e da ampla defesa.

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

Além do mais, o julgamento do recurso de apelação de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca da matéria, consoante o verbete nº 568 da súmula de jurisprudência do STJ, o qual prevê que:

“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.

Com efeito, perfeitamente aplicável os aludidos artigos, considerando a matéria veiculada no recurso e os diversos precedentes dos Tribunais, razão pela qual examinei, de plano, o apelo. A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 568 E ART. 206, XXXVI DO RITJRS. REJEIÇÃO. MÉRITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCON. MULTA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO IDÔNEA ? ART. 300, § 1º DO CPC. CABIMENTO. Preliminar I -
Não demonstrada a mácula formal no julgamento na forma monocrática, pois em consonância com a jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça, com base no Enunciado da Súmula nº 568 do e. STJ; e no art. 206, XXXVI do RITJRS.
Mérito II - Evidenciada a índole cautelar da garantia prevista no §1º do art. 300 do CPC de 2015, para fins do cumprimento da autuação, no caso de eventual improcedência da ação. De outra parte, a presunção de legalidade dos atos administrativos, e a aparente observância do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo. Nesse contexto, ao menos nesta sede de cognição precária, indicada a tipicidade da caução idônea. III ? Dessa forma, diante da inexistência de elementos capazes de alterar o julgamento, nada a reparar na decisão monocrática. Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido.(Agravo, Nº 70079766648, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em: 28-03-2019)

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA PROCON. ART. 57 DO CDC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 1.
Expressamente consignada a possibilidade de prolação de decisão monocrática com base na Súmula nº 568 do STJ e no art. 206, XXXVI, do RITJRS
. 2. Hipótese dos autos em que não há demonstração de vício de ilegalidade ou inobservância do direito ao contraditório e da ampla defesa no processo administrativo que culminou com a aplicação de multa pelo PROCON. 3. Vedação ao Poder Judiciário de adentrar no mérito administrativo, devendo restringir-se à legalidade do ato. 4. O PROCON é parte legítima para aplicar multa por infração ao Código de Defesa do Consumidor, ante o Poder de Polícia que lhe é conferido. 5. Arbitramento de multa do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor sem que constatada ofensa à razoabilidade e à proporcionalidade. 6. Matéria que encontra solução unânime pelos integrantes da Câmara. 7. Sentença de improcedência mantida. PRELIMINAR AFASTADA. AGRAVO INTERNO JULGADO IMPROCEDENTE.(Agravo Interno, Nº 70083683995, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em: 28-05-2020)

Por outro lado, com a interposição do agravo, obviamente que a matéria de mérito devolvida será enfrentada pelo Colegiado, esgotando-se as vias recursais. Ademais, não se pode descurar do entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: “
eventual nulidade da decisão monocrática, calcada no art. 557 do CPC, fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo regimental”.

Na oportunidade consigno os seguintes precedentes: AgRg no REsp 1251419/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, j. em 01.09.2011). No mesmo sentido são os seguintes precedentes: AgRg nos EDcl no AREsp 133.365/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. em 18.12.2012, DJe de 04.02.2013; AgRg no AREsp 189.032/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. em 11.04.2013, DJe de 16.04.2013.

Neste pensamento, rejeito a arguição de nulidade por suposto vício na aplicação da norma do art. 932, do NCPC.

DO MÉRITO

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante
NÃO
trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada razão pela qual deve o decisum ser mantido.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu,
o agravante NÃO apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “
decisum”
, na verdade, tão somente reitera argumentos semelhantes aos apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir matéria.

Desse modo, reitero os termos da decisão monocrática recorrida.

Cinge-se a controvérsia recursal à pretensão do apelado em rescindir a relação contratual com o apelante, considerando que os lotes objeto do negócio jurídico não estavam devidamente regularizados
.

Inicialmente, cumpre ressaltar que se trata de ação em que inequivocamente verifica-se a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista a relação consumerista travada entre as partes.

Neste contexto, incumbia ao fornecedor do serviço a sua correta prestação, nos termos do que dispõe o Código de Defesa do Consumidor.

Assim, não prospera qualquer ilação no sentido de que o consumidor tinha conhecimento da ausência de devida regularização da área em que se situa o loteamento, no qual se insere o lote objeto do negócio jurídico.

A Lei de Parcelamento do Solo é de ordem pública e natureza cogente, o que veda a disposição das obrigações do loteador quanto à observância de suas responsabilidades em relação a loteamento irregular.

Portanto, ao comprador assiste o direito de rescindir o contrato de compra e venda em razão da irregularidade do loteamento, que não lhe permite autorização para construção perante o órgão municipal

Estabelece a Lei 6.766/69:

Art. 12. O projeto de loteamento e desmembramento deverá ser aprovado pela Prefeitura Municipal, ou pelo Distrito Federal quando for o caso, a quem compete também a fixação das diretrizes a que aludem os arts. 6º e 7º desta Lei, salvo a exceção prevista no artigo seguinte.

[...]

Art. 18. Aprovado o projeto de loteamento ou de desmembramento, o loteador deverá submetê-lo ao registro imobiliário dentro de 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de caducidade da aprovação, acompanhado dos seguintes documentos:

[...]

Art. 37. É vedado vender ou prometer vender parcela de loteamento ou desmembramento não registrado.

Assim, resta expressamente vedada a prática de venda, ou mesmo de promessa de venda de parcela de loteamento sem o devido registro junto ao respectivo CRI.

Neste sentido, a Jurisprudência nacional:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO CONFIGURAÇÃO - CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA - AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTO - INOBSERVÂNCIA À NORMA DE ORDEM PÚBLICA - PLANO DA VALIDADE - NULIDADE DO CONTRATO.

- Tendo sido observadas na origem as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, oportunizando-se às partes a produção de provas, não há que se falar em cerceamento de defesa.

- Conforme estabelece o art. 37 da Lei 6.766/69, é proibida a venda ou a promessa de venda de parcela de loteamento não registrado, de modo que, não tendo o empreendimento sido previamente regularizado junto ao respectivo CRI, deve ser decretada a nulidade do negócio.

- Decretada a nulidade, com o retorno das partes ao status quo ante, correto o provimento condenatório que determina a devolução das prestações pagas e o pagamento da multa contratual, como substitutivo das perdas e danos sofridas pelo promissário comprador.

-Recurso ao qual se nega provimento. (TJMG - Apelação Cível 1.0710.16.002829-0/001, Relator(a): Des.(a) Lílian Maciel , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/05/2020, publicação da súmula em 09/06/2020).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO C/C INDENIZAÇÃO - AGRAVOS RETIDOS - NÃO CONHECIMENTO - PRESCRIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - RESCISÃO - RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS AO PROMISSÁRIO COMPRADOR - NECESSIDADE - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - CRITÉRIO DA PROPORCIONALIDADE. (...) Na hipótese de rescisão do contrato de compra e venda, por culpa das promitentes vendedoras, que não efetuaram o loteamento, é devida a restituição das parcelas pagas pelo promissário comprador. Havendo sucumbência recíproca, a condenação das partes ao pagamento dos ônus sucumbenciais deve se pautar pelo critério da proporcionalidade (art. 86, CPC/2015). (TJMG - Apelação Cível 1.0596.13.005575-6/001, Relator(a): Des.(a) Luciano Pinto , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/06/2018, publicação da súmula em 10/07/2018)

APELAÇÃO - RESCISÃO CONTRATUAL - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - LOTEAMENTO IRREGULAR - VENDA DE FRAÇÃO IDEAL - NULIDADE - VEDAÇÃO LEGAL - LEI DO PARCELAMENTO DO SOLO - DIREITO DE RESCISÃO - DEVOLUÇÃO DOS VALORES - DANO MORAL - NÃO CARACTERIZAÇÃO. A Lei de Parcelamento do Solo é de ordem pública e natureza cogente, o que veda a disposição das obrigações do loteador quanto à observância de suas responsabilidades em relação a loteamento irregular. Ao comprador assiste o direito de rescindir o contrato de compra e venda em razão da irregularidade do loteamento, que não lhe permite autorização para construção perante o órgão municipal. (TJMG - Apelação Cível 1.0567.08.111836-4/001, Relator(a): Des.(a) Marcelo Rodrigues , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/09/2011, publicação da súmula em 06/10/2011)

No caso em apreço, resta incontroverso que o apelante não se desincumbiu da sua obrigação de regularizar o loteamento, argumentando que esta obrigação incumbiria a terceiros.

A este propósito, cumpre mencionar que foi ajuizada pelo Ministério Público do Estado, Ação Civil Público (0000913-49.2010.8.14.0136), em que restou devidamente comprovado a falha na prestação do serviço, registrando-se o seguinte:

“(...)

De fato, não obstante se reconhecer a peculiar situação regional, onde a totalidade das terras hoje tidas como urbanas outrora foram destacadas e afetadas para projetos de assentamento e administrados pelo GETAT, não se mostra defensável que, aproveitando-se da pujança econômica da região, por conta dos diversos projetos minerários, venha a parte ré, em pleno desacordo com a Lei 6.766/99, proceder a comercialização de terrenos de forma indevida, o que restou devidamente comprovado pelos documentos de fls. 15 e ss.

Vários foram os consumidores lesados por essa prática ilícita (....)”.

Assim, incontroversa a falha na prestação do serviço, autorizando o consumidor a pleitear o desfazimento do negócio jurídico com a restituição das quantias pagas.

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça sumulou o seguinte entendimento:

Súmula 543 do STJ: “Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.”

Por fim, quanto ao pedido subsidiário de minoração dos honorários sucumbenciais, igualmente não merece prosperar a pretensão do apelante.

O Juízo de origem fixou honorários sucumbenciais nos seguintes termos:

“(...)

Condeno, ainda, o requerido em custas e honorários, estes em 20% do valor da condenação, acrescidos de juros e correção segundo os mesmos critérios aplicados à verba principal, conforme art. 85. § 2° NCPC.

(...)”

Inicialmente, ressalte-se que o STJ fixou o entendimento de que, é a sentença o marco temporal para identificação da norma jurídica aplicável ao caso, não se aplicando quaisquer outras posteriores.

Segundo o referido entendimento do STJ “
em homenagem à natureza processual-material e com o escopo de preservar-se o direito adquirido, as normas sobre honorários advocatícios não são alcançadas por lei nova. A sentença, como ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios, deve ser considerada o marco temporal para a aplicação das regras fixadas pelo CPC/2015
”
(REsp 1465535/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 22/8/2016).

Desta forma, aplica-se o CPC/2015 ao caso concreto, o qual prevê em seu art. 85:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Assim, levando em consideração o zelo do causídico, a prestação do serviço, bem como o trabalho realizado no sentido de apresentar contrarrazões, entendo que a verba fixada pelo Juízo de origem atende as disposições do art. 85, §3º do CPC.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno e mantenho a decisão monocrática de id.6799471 como lançada nos autos.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 25/07/2022